Tribunal: TJDFT
Processo: 0735721-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. REQUERIMENTO DA RÉ. AUSÊNCIA.
I – Evidenciado nos autos que não houve efetiva manifestação judicial para determinar o desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço indicado, cujas custas da diligência foram recolhidas, não se cogita o abandono da ação
II – Perfectibilizada a relação processual, a extinção por abandono depende do requerimento da ré, que não ocorreu, art. 485, §6o, do CPC e Súmula 240 do eg. STJ. Sentença anulada.
III – Apelação provida.